Tribunal: TJDFT
Processo: 0758666-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0758666-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGO NERI DA SILVA APELADO: BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Diogo Neri da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que, em ação de revisão e repactuação de dívidas, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485 inciso I, do CPC. Além disso, indeferiu o benefício da gratuidade judiciária postulado pelo autor. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Em suas razões, o apelante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, argumentando que, apesar de sua renda não ser ínfima, a soma dos encargos financeiros mensais com as despesas de rotina inviabiliza o pagamento das custas processuais. Aduz que sua remuneração líquida é de R$ 5.275,27 (cinco mil e duzentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) e que seus encargos mensais totalizam R$ 3.550,53 (três mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), comprometendo mais de sessenta e sete por cento (67%) de sua renda mensal. Argumenta que a assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme art. 99, § 4o, do CPC. No mérito, sustenta que se enquadra na definição de superendividado, nos termos da Lei no 14.181/21. Alega que, ao comprometer mais de dois terços (2/3) de sua renda líquida com dívidas, não consegue manter seu mínimo existencial. Suscita a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/22, que regulamenta o conceito de superendividamento e mínimo existencial, por violar diversos princípios constitucionais, incluindo a dignidade da pessoa humana, o livre acesso ao Judiciário e os direitos sociais e econômicos. Aponta que o valor de vinte e cinco por cento (25%) do salário mínimo, estipulado pelo referido decreto, é insuficiente para garantir uma vida digna e assegurar o mínimo existencial. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que: “Seja reconhecido o superendividamento do autor; Sejam deferidos os pedidos iniciais do autor, levando-se em conta o plano de repactuação anexado aos autos em id. 106201238, conforme art. 104-A, CDC; Requer seja deferido pelo presente juízo o plano de repactuação apresentado, e a Requerente autorizada a realizar mensalmente o depósito em juízo ou diretamente aos réus mediante consignação em seu salário, para fim de repactuação das dívidas; Declare a inconstitucionalidade do Decreto de n.o 11.150/2022”. Subsidiariamente, requer que seja cassada a sentença, determinando-se o prosseguimento da ação, com a designação da audiência de conciliação, mencionada no art. 104-A, do CDC. Contrarrazões do Banco Inter S.A., pugnando pelo não provimento do recurso, com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (ID no 55886776) Contrarrazões do Banco Daycoval S.A., pugnando pelo não provimento do recurso, com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (ID no 55886782) Sem contrarrazões por parte do Banco Santander (Brasil) S.A. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Entre as inovações trazidas pelo CPC, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse sentido, note-se que o apelante foi intimado na origem para apresentar para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse (ID no 55886761), tendo apresentado extratos bancários e a última declaração de imposto de renda. Consultando-se os autos, verifica-se que o apelante é militar da aeronáutica, recebendo remuneração bruta no valor de R$ 7.393,50 (sete mil e trezentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), conforme contracheque referente ao mês de setembro de 2023 (ID no 55885200). Além da sua remuneração, conforme declaração do IRPF referente ao ano de 2023 (ID no 55886765), o apelante aufere mensalmente o valor bruto de R$ 2.224,68 (dois mil e duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), pago pela Administração de Compossuidores do Residencial Santos Dumont. Do seu turno, ainda que se considerem os gastos despendidos pelo agravante, ao que indicam os documentos que aparelharam o pleito de gratuidade formulado, referidas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, já que o endividamento espontâneo, por si só, desserve para justificar a concessão da benesse em questão, até porque foram voluntariamente contraídos. A respeito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da justiça gratuita. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado na lei. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado” (Acórdão 1746990, 07166484220238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, diante do conjunto probatório existente, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica afirmada – condição esta que deve ser comprovada –, somando-se à circunstância de que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, a qual cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, é possível concluir que o apelante não se encontra em estado de hipossuficiência, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator